Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRUPO G44 BRASIL. ZENCARD PARTICIPAÇÕES E FÊNIX MINERAÇÃO EIRELI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. EMPRESAS AUTÔNOMAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, inciso LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Nos termos do art. 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No caso dos autos, os apelantes comprovaram a hipossuficiência de forma a ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada.
2. Os apelantes alegam, em síntese, que a empresa Fênix Mineração Eireli e a Zen Card Soluções em Pagamento S.A. fazem parte do grupo econômico da G44 Brasil. No entanto, foi demonstrado que trata-se de empresas diversas. Com efeito, não se denota ligação das empresas como controladora/controlada ou existência de subordinação, mas apenas de prestação de um serviço financeiro, com emissão de cartão pré-pago, onde creditados pela G44 os prometidos rendimentos
3. Recurso conhecido e não provido.